Tribunal: TJMT
Processo: 1027336-76.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027336-76.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO / INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO]

RELATORA
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA.DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 209.456.471-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS LTDA - CNPJ: 18.003.052/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS registrado(a) civilmente como EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – PENHORA PARCIAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE RISCO À SEGURANÇA ALIMENTAR – REDUÇÃO PARA 20% - NECESSIDADE – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DO DEVEDOR – CONSTRIÇÃO SOBRE O SALDO REMANESCENTE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial recente do STJ, é admissível a mitigação da regra da impenhorabilidade da verba remuneratória do devedor, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que preservem a sua subsistência.

2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

3. É legítima a penhora efetivada sobre valor de empréstimo liberado na conta bancária do devedor, uma vez que a importância é desprovida de caráter remuneratório, de modo que o óbice à constrição somente encontra guarida, mediante comprovação de que o valor liberado é destinado à manutenção do sustento próprio e/ou da família do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ana do Carmo Oliveira Campos
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Por Título

Extrajudicial nº 1013766-41.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
, manteve o bloqueio do saldo do empréstimo depositado na conta bancária da executada, ora agravada, bem como do percentual de 30% (trinta por cento) de seus proventos de aposentadoria, determinando a restituição do remanescente.

Para tanto, a agravante alega que os valores bloqueados em sua conta bancária, relacionados ao empréstimo consignado realizado junto ao Banco Olé, em 24/04/2023, possui caráter alimentar, porque foi adquirido para auxiliar no complemento de seu sustento, enfatizando ser pessoa idosa e que se encontra em tratamento médico.

Sustenta a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e alega que suas despesas mensais ultrapassam o valor percebido, de modo que a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A liminar de efeito suspensivo foi parcialmente concedida, apenas para reduzir para 20% (vinte por cento) o percentual da constrição efetuada sobre os proventos de aposentadoria da agravante.

As contrarrazões vieram ao id. 196863687.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

O cerne da questão gravita em torno da possibilidade ou não da constrição de valores depositados na conta bancária da executada, percebidos a título de proventos de aposentadoria.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica
, senão vejamos
:

“
Art. 833.
São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o
;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.”

Da disciplina do mencionado dispositivo legal, infere-se que os valores percebidos, a título de proventos de aposentadoria, são, em regra, impenhoráveis.

E isto tem razão de ser.

Com essa restrição, o legislador objetivou, apenas, preservar recursos financeiros suficientes ao devedor, como forma de garantir segurança alimentícia para ele e sua família, sem, contudo, pretender legitimar o calote, na medida em que, como bem ponderado pelo magistrado singular, “o pagamento de qualquer dívida, tem sua quitação por meio da remuneração do serviço prestado”.

Nesse contexto, conquanto a impenhorabilidade dos rendimentos da pessoa física seja regra, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual passo a me filiar, tem admitido sua flexibilização, em casos excepcionais, desde que a constrição da verba não importe em violação à existência digna do devedor e de sua família.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de
profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 3/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. REGRA GERAL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (
EREsp
1.582.475/MG, Corte Especial,
DJe
16/10/2018). 2. A aferição de percentual razoável para penhora, com o respeito à dignidade do devedor e de sua família, foi examinada pela Corte de origem a partir dos fatos e provas colacionados aos autos, de modo que sua revisão é incabível na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ. 3. Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp n. 2.012.583/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

No caso, infere-se que o banco exequente persegue o recebimento de seu crédito deste 2016, tendo diligenciado incansavelmente na tentativa de localizar bens ou ativos dos devedores, capazes de satisfazer a dívida.

Tudo em vão, contudo, ensejando, assim, a contrição nos moldes procedidos.

Com efeito, o holerite, colacionado ao id. 191044659, demonstra que os rendimentos líquidos da agravante ultrapassam a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), quando acrescidos do valor do desconto relacionado ao empréstimo consignado, que se findou em setembro/2023.

Por sua vez, a agravante comprova que possui despesas ordinárias (financiamento imobiliário, empréstimo bancário, taxa condominial e plano de saúde), que totalizam o valor de
R$ 6.259,71
(seis mil duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos).

Nesse contexto, embora a constrição efetuada sobre 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos da agravante possa representar potencial risco de violação à preservação do mínimo existencial, mostra-se perfeitamente plausível a manutenção da penhora no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do benefício líquido, que corresponde à quantia de R$
2.600,00
(dois mil
e seiscentos reais), uma vez que, acrescida dos gastos ordinários, ainda, sobeja-lhe a importância de R$
4.141,00
(quatro mil cento e quarenta e um reais), assegurando verba capaz de lhe guarnecer a dignidade.

Assim, atenta à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial na hipótese, já que a constrição, embora em percentual menor do que determinado, preserva a subsistência da devedora, ao mesmo tempo em que assegura o interesse público, que permeia a satisfação do crédito do exequente, não se verifica a existência de óbice à manutenção da penhora, todavia, no percentual de 20% (cinte por cento), como fundamentado.

No tocante à desconstituição da penhora efetivada sobre o saldo remanescente (R$ 17.550,61) do empréstimo realizado pela executada/agravante junto ao Banco Olé, no valor de R$ 35.087,72 (trinta e cinco mil e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), também não prospera a irresignação recursal, porquanto tais importâncias são desprovidas de caráter remuneratório, de modo que o óbice à constrição somente encontra guarida, mediante comprovação de que o valor liberado é destinado à manutenção do sustento próprio e/ou da família do devedor, no termos do entendimento jurisprudencial emanado da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2020 e
concluso ao gabinete em 08/04/2021. 2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados na conta salário do executado. 3. É incabível a interposição de recurso especial fundada em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O fato de o pagamento das parcelas incidir diretamente sobre a contraprestação recebida como fruto do trabalho não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015). 5. Se nem mesmo o salário e verbas assemelhadas, que têm natureza alimentar, gozam de impenhorabilidade absoluta, não é razoável que se confira tal blindagem aos valores decorrentes de empréstimo consignado, apenas porque se encontram depositados na conta salário do devedor. 6. Hipótese em que, diferentemente do decidido pela T
erceira
Turma no REsp 1.820.477/DF, (julgado em 19/05/2020,
DJe
27/05/2020), o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, registrou que a penhora recaiu sobre valores cuja origem não foi comprovada pelo devedor, não havendo, pois, falar em impenhorabilidade. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
(REsp n. 1.931.432/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 15/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ART. 833, IV, do CPC/2015. PENHORABILIDADE. REGRA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE NECESSÁRIO AO SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. I – (...) IV - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018,
DJe
16/10/2018,
REPDJe
19/3/2019). Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes: REsp n. 1.705.872/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019,
DJe
29/5/2019; e
AgInt
no
AREsp
n. 1.566.623/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/4/2020,
DJe
7/5/2020. V - Os valores decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento não compreendem verbas de natureza remuneratória. Porém, cuida-se de modalidade de empréstimo com potencial para comprometer a subsistência da pessoa e de sua família. VI - Embora os valores decorrentes de empréstimo consignado,
em regra, não sejam impenhoráveis, se o executado (mutuário) comprovar, nos autos, que os recursos oriundos da referida
modalidade de empréstimo são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, receberão excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade
. Precedente: REsp n. 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
27/5/2020. VII - Na hipótese, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a indispensabilidade das verbas decorrentes de empréstimo consignado em folha de pagamento para o sustento do executado e de sua família, limitando-se a concluir pela sua impenhorabilidade, sendo impositivo o retorno do feito para a análise da questão. VIII - Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
(REsp n. 1.860.120/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/9/2020,
DJe
de 14/9/2020.)

Nesse contexto, não tendo a agravante logrado êxito em fazer prova da propalada indispensabilidade do saldo remanescente do valor liberado, em decorrência do empréstimo, é de rigor a manutenção da constrição.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, apenas para reduzir para 20% (vinte por cento) o percentual da constrição realizada sobre os proventos líquidos da agravante.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

A agravante recebe por mês R$11.852,62 líquidos de aposentadoria, e demonstra que esse valor é insuficiente para suprir suas necessidades básicas e de sua família.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material primária de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO

SOB A

ÉGIDE

DO
CPC/73. EXECUÇÃO.AGRAVODE INSTRUMENTO. PENHORA.
SALÁRIO,

IMPOSSIBILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA Nº
83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Inaplicabilidade do

NCPC neste

julgamento ante
os termos do
Enunciado Administrativo

nº 2

aprovado pelo
Plenário do STJ na
sessão de
9/3/2016:
Aos recursos

interpostos com
fundamento no CPC/
1973 (
relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser

exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Verifica-
se que

a decisão
agravada está em consonância com o
entendimento consolidado
nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73
. 3.
O presente

agravo não
se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado
que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido
”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
712.651/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 18-8-2016,
DJe
de 6-9-2016, sem destaque no original).

“
AGRAVO

INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE
SALÁRIOS EM
CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR
DA DÍVIDA
.
CONSIGNAÇÃO NÃO
CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar:
a) de

dívida alimentar
; ou b) de contratos bancários com
pactuação expressa

de desconto
por consignação, hipótese em que a
penhora deverá

observar o

limite de
30
%
(
trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido
”.

(STJ,
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma, julgamento em 16-8-2016,
DJe
de 23-8-2016, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Consoante entendimento consolidado desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outros, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
637.440/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 25-8-2015,
DJe
de 28-8-2015).

Deste Tribunal:

- AI 96891/2014, Sexta Câmara Cível, julgamento em 7-8-2014, DJE de 12-8-2014;

-
AgR
81882/2014, Desa.
Serly
Marcondes Alves, Sexta Câmara Cível, julgamento em 20-8-2014, DJE de 25-8-2014;

- AI 135781/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgamento em 18-6-2014, DJE de 25-6-2014;

- AI 138484/2013, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgamento em 21-5-2014, DJE de 23-5-2014.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família”
(
REsp.
n. 1547561/SP,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi,
DJe
16-5-2017), não há, pelo menos até o momento, justificativas suficientes para adotar, no caso concreto, essa medida expropriatória excepcional.

A devedora mostrou que precisa da integralidade dos seus proventos mensais, e a hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia ou outra exceção legal que imponha a flexibilização da lei. Dessa forma, deve incidir nesta demanda a regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto, divirjo da relatora, para
dar

provimento
ao Recurso e revogar a ordem de penhora sobre qualquer percentual da aposentadoria da agravante.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da
matéria
.

EM
20
DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). A RELATORA
VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E O 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) PELO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Agravo interposto por ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS, de decisão que, na Ação de Execução por
Título
Extrajudicial n. 1005400-54.2021.8.11.0003, manejada por BANCO DO BRASIL S.A.,
deferiu o pedido de penhora em contas bancárias da ora agravante.

Busca a agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido de penhora em seus proventos de aposentadoria, em decorrência do risco de comprometimento de renda essencial para sua subsistência.

A ação de execução proposta por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de EVERTON BENEDITO DOS ANJOS EIRELI – ME, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS E ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS para
o fim de ver satisfeito o débito oriundo de Nota de Crédito Rural, nº 40/02215-3, no valor de R$ 99.548,98, firmada em 16/10/2014, a ser quitada em 36 parcelas de R$ 2.765,25, com vencimento da primeira parcela em 01/12/2016 e a última em 01/11/2019.

Os executados deixaram de efetuar os pagamentos, o que ensejou o vencimento antecipado da Nota de Crédito Rural.

Dessa execução deferiu-se o pedido de penhora em conta corrente da ora agravante que se insurge contra, ao argumento de que incidiu em saldo decorrente de empréstimo contratado em outra instituição financeira, vale dizer, BANCO OLÉ, para custeio de suas necessidades atuais, seu sustento e tratamento médico.

A agravante busca a suspensão da penhora.

Acerca da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, o inciso IV do art. 833, do CPC, dispõe que:

Art. 833.
São impenhoráveis:
(...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;
(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8
º,
e no art. 529,

Com efeito, a matéria posta em debate - penhora de verba de natureza salarial, proventos – ganhou nova interpretação, no sentido
da
regra ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir a penhora de percentual dos proventos do devedor, desde que concretamente não importe em afronta a dignidade ou à subsistência do devedor.

Nessa linha, a jurisprudência permite a penhora de verba de proventos de salário/aposentadoria quando os fatos ou as particularidades do caso concreto permitirem deduzir que, mesmo com a constrição, não há afronta à dignidade ou à subsistência do devedor.

Nesse sentido, a orientação do STJ:
"a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do

CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas

capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(
EREsp
1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe
16/10/2018).

No caso, a agravante é servidora púbica municipal, aposentada por tempo de contribuição, com rendimentos líquidos de R$ 11.852,62 (id. 191044659).

Informa que suas despesas ordinárias totalizam o valor de R$ 6.259,71 e que a penhora de 30% sobre sua aposentadoria irá comprometer sua subsistência.

Frisa-se, para a mitigação da regra da impenhorabilidade, a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, deverá o julgador
sempre avaliar o caso concreto.

No caso, observa-se que a executada aufere renda mensal em padrão superior ao normal (R$ 11.852,62) e, assim, a penhora comporta ajuste apenas quanto ao percentual para que não afete a sua subsistência.

Posto isso,
acompanho e. Relatora, para dar parcial provimento ao recurso a fim de reduzir o percentual de 30% para 20% de constrição sobre os proventos líquidos da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024.